Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744689-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR e WALQUIRIA ALVES DE SOUSA contra ROSELI PERDIZ DE JESUS em face de Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. A parte Agravante requer em petição de ID 20397073 o recolhimento do preparo após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que o sistema de emissão de guias de custas e de depósitos judiciais estavam indisponíveis no momento de interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se a parte Agravante para comprovar o cumprimento da solução apresentada pelo setor de custas ou justificar, caso contrário; e, na segunda hipótese, a impossibilidade de se efetivar o pagamento no dia útil seguinte à indisponibilidade. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 15:21:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador